Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELA QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE – 5. PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois ele ostenta histórico criminal, estava sendo investigado por envolvimento em organização criminosa, tem maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001063-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (IMPETRANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN - CPF: 523.343.252-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA RUMO LOGÍSTICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
E DAQUELA QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS
GRAVOSA –

4
.
OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE – 5.
PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência
do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois
ele

ostenta
histórico criminal
,
estava sendo investigado por envolvimento em organização criminosa,
tem
maus antecedentes e
é
reincidente
,
circunstância
s
, essa
s
, que justifica
m
o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos
e os pressupostos
autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312

do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais
do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Kelia
Rocha Rezende, em benefício de
Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2022, em razão da suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o
,
do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002160-69.2022.8.11.0020
,
e mantida em pelo menos duas outras oportunidades nos autos da
APOrd
1002228-19.2022.8.11.0020
.

Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
eis que
possui nota fiscal do combustível apreendido em seu estabelecimento comercial, negando assim a existência do crime de receptação.

Destaca que não existem elementos concretos demonstrando que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que a condenação utilizada pela autoridade coatora se trata de um processo por embriaguez no trânsito ocorrido em 2012, cuja pena restritiva de direito
s
já foi cumprida, entendendo,
assim
,
que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea.

Registra

que a manutenção da
custódia
provisória do paciente é medida extrema e desproporcional e ofende o princípio da homogeneidade, pois caso
seja
condenado,
ele
será submetido a regime mais brando que o fechado; afirmando,
ademais, que na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319,
do Código de Processo
Penal.

Sustenta que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis,
vez que
t
em família constituída, atividade lícita e
residência fixa; ressaltando, outrossim, que, na
hipótese
,
não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do édito judicial invectivado, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão
.

E
, no mérito, a convolação da medida de
urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido

por intermédio das
razões encontradiças no ID
156101677
.
As informações foram facultadas
à autoridade aco
imada de coatora
,
que,
no entanto
,
encaminhou o expediente que se vê no ID
158676686
, no qual fez um histórico do caso em análise
e
noticiou que recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
25 de abril de 2023, às 12h
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
qu
e se encontra
no ID

160465665
, opinou pela denegação da ordem
tendo em vista a renitência delitiva do paciente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Depreende-se deste
wirt

que a impetrante sustenta
a inexistência de prova da autoria delitiva ao argumento de que o
combustível apreendido
, consistente nos
26 (vinte e seis) galões de 20 (vinte) litros cada
um
que estavam em
p
oder do paciente
foram
adquiridos licitamente, apresentando
, par tal desiderato,
uma
Danfe
emitida dias antes dos fatos

pela empresa Posto Trevo 4, situada na Rodovia
376, Km 473, área rural do
M
unicípio de Ponta Grossa
/
PR,
sem identificação do consumidor adquirente
.

Todavia,
n
a
hipótese
,

constata-se que
o paciente estava sendo monitorado com base em interceptações telefônicas deferidas judicialmente e
vinha, em tese, mantendo contato h
á
aproximadamente dois anos com
diversas pessoas que estão sendo acusadas de furto
não só
de óleo diesel
como também de
grãos
da empresa
Logística Rumo, na região do Alto Araguaia
;

cumprindo asseverar
, ademais,
que a vultosa quantidade de combustível
apreendida
em poder do paciente, s
upostamente
de origem ilícita, eis que seria objeto de furto
,
deverá ser debatida no bojo da ação penal
acima citada
, cuja audiência de instrução e julgamento se encontra designada pera ter lugar no dia
25 de abril de 2023, às 12h, conforme
asseverado
pela autoridade acoimada de coatora, não sendo possível
a incursão aprofundada
nos aspectos atinentes a negativa de autoria por parte do agente.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que o Ministério Púbico apontou na denúncia ofertada
que: “
No exercício da atividade comercial de lavagem de caminhões entre os anos de 2020 e 2022, rotineira e reiteradamente Elton negociou e vendeu Óleo Diesel para motoristas, sabendo ser o produto oriundo de furto da empresa Rumo Logística, conforme relatado nos Autos no 0002650-16.2019.8.11.0020 (Id. 105919526) e Relatórios de Análise Final no 08/2021, no 10/2021, no11/2021, no 12/2021 (Autos no 1001256-80.2022.8.11.0042).
”

(ID 155951210, p. 173/177).

Nesse
contexto
, é imperioso ressaltar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, assim redigido
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca
da autoria do delito
.”

No
que diz respeito à ausência de fundamentação d
a

decisão que

converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
e da
quela
que indeferiu o pe
dido de
revogação do decreto prisional
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores
da custódia i
nv
ectivada
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido

configura risco à ordem pública
,
justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da
sua
contumácia delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

Decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva

[...]

Vistos, etc.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN, como incurso na suposta prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal.

De início, CONCEDO à DEFESA o prazo de cinco dias para a juntada no instrumento procuratório.

Observo que o denunciado informou não ter sido vítima de qualquer ato de violência física ou psicológica por parte dos agentes públicos, o que é corroborado pelo auto de exame de corpo de delito acostado aos autos, que revela a inexistência de lesão no suspeito. Desse modo, NADA HÁ A DETERMINAR quanto ao ponto.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Passo, então, a análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória do
flagranteado
.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus
comissi
delicti); (
ii
) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
); e (
iii
) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

[...]

Na espécie vertente, há elementos que apontam para a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, cabendo destacar o termo de apreensão de 26 (vinte seis) galões contendo óleo diesel, além dos termos de declarações policiais, motivo pelo qual reputo presente o fumus
comissi
delicti.

Com efeito, há indicativos nos autos que sugerem, em princípio, que o suspeito estaria envolvido na comercialização de óleo diesel objeto de furto, no desempenho de atividade empresarial, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

Ademais disso, embora a autuação não cuide de delito praticado com violência ou grave ameaça, verifica-se evidente o risco de reiteração
delitiva enquanto fator concreto e preponderante para a manutenção da custódia cautelar.

[...]

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU foi possível verificar que o suspeito é reincidente pois respondeu ao executivo de pena no 0003387-87.2017.811.0020, pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e desacato (art. 331, CP). Desse modo, observa-se que mesmo após o cumprimento de pena, o agente teria se envolvido em prática delitiva, o que revela a necessidade do encarceramento provisório, pois outras medidas cautelares, por certo, serão insuficientes a interromper as empreitadas delinquentes do suspeito.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

[...]

Nesse contexto, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Aliado a isso, conforme consignado em linhas anteriores, em se tratando de agente reincidente, na forma disposta no artigo 64, I, deve ser decretada a custódia cautelar do
flagranteado
, com fundamento no artigo 313, II, do CPP. Para além disso, como bem salientado no parecer ministerial, há elementos nos autos a sugerir que a tipificação adequada à espécie é a de receptação qualificada, dado o suposto cometimento do delito no exercício de atividade empresarial, nos termos do artigo 180, § 1o, do CP, cuja pena máxima excede o patamar de quatro anos, atendendo, desse modo, o requisito do artigo 313, I, do CPP.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN
. em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

[...].
(
ID

155951210
, p. 111/116
)

Destaques no original

Decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva

[...]

-
Do pedido de revogação da prisão preventiva (id. 106582820)
.

A defesa do réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que o juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, indeferiu o pedido de prisão preventiva do réu, considerando a participação menos contundente, ademais, a única apreensão feita é de galões de encontrados em
um lava
jato, indicando no máximo suposta receptação, em que agentes na mesma condição tiveram a liberdade concedida. No mais, sustentou a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, as condições favoráveis do agente, bem como destacou o fato de ser genitor de um menor. Ainda, justificou o pedido de liberdade na inexistência de periculum
libertatis
, devendo ser considerada a presunção de inocência. Por fim, aduziu a ausência de provas da organização criminosa, postulando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao pleito.

Em análise, registro neste momento processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva do investigado ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Destaca-se que a segregação cautelar se pautou nos indícios de autoria e materialidade, bem como visou a garantia da ordem pública, uma vez que o custodiado é reincidente, tendo respondido a executivo penal de no 0003387- 87.2017.811.0020, e após o cumprimento da pena, se envolvido em nova prática delitiva, dando ensejo a presente ação.
No mais, destacou-se que a reincidência, a forma disposta no artigo 313, II, do CPP, viabiliza a decretação da prisão preventiva, bem como que a possibilidade de caracterização da receptação de forma qualificada, cuja pena excede a quatro anos
.

Quanto a fundamentação da prisão, com a aplicação do art. 313, I, do CPP, vale mencionar que a denúncia oferecida nos autos imputa ao agente a prática do crime descrito no art. 180, §1o do Código Penal, logo, com pena superior a 04 (quatro) anos.

Destaca-se que para a decretação da prisão preventiva são necessários indícios da prática delitiva, o que foi devidamente fundamentado na decisão retro, não cabendo neste momento processual a discussão sobre as provas até então produzidas, na forma pretendida pela defesa.

Ademais, nã
o compete a este juízo a análise de eventuais provas do crime de organização criminosa, do qual sequer foi o réu denunciado nestes autos. A propósito, o fato apurado na presente ação é distinto daquele submetido a 7a Vara de Cuiabá/MT, não estando este juízo limitado ou subordinado a eventuais decisões proferidas por outro juízo, quanto a viabilidade da prisão preventiva do réu, em especial pela aplicabilidade do princípio da independência funcional, e do livre convencimento motivado.

De igual modo, a análise do cabimento ou não da prisão preventiva é realizada de forma individualizada para cada agente, pelo que não é possível estender ao denunciado possível liberdade concedida a
flagranteados
de outros autos.

Ademais disso, o fato de o denunciado possuir filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não implica na liberdade automática, sendo necessária a demonstração de que o genitor é o único responsável pelo menor, conforme entendimento já firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida – hipótese dos autos. Sobre o tema, confira-se:

[...]

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor da acusada e, por consequência,
MANTENHO

a prisão nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

[...].
(
ID
155951209
)
Destaques no original

Constata-se,
portanto,
que o paciente
é reincidente
e
tem
maus antecedentes
o que pode ser
verificado
por intermédio do Processo Executivo de Pena
n.
0003387-87.2017.8.11.0020

mencionado pela autoridade acoimada de coatora no qual se constata a existência dos crimes de embriaguez ao volante e desacato,
o último deles
perpetrado em 2015
cuja
extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena ocorreu s
o
mente em agosto/20
20, não tendo decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos,
isso
sem contar que
ele

está sendo monitorado
há aproximadamente dois anos
pelo suposto envolvimento em uma organização c
riminosa
e também foi denunciado
, juntamente com outros 16 corréus,
nos autos da
APOrd
0002650-16.2019.8.11.0020 perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, como incurso nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/13; art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal e art. 1o, I, da Lei n. 8.176/91, na forma do art. 69 do Código Penal
, devendo a sua
prisão preventiva ser re
analisada
somente
após a audiência
de instrução e julgamento que está marcada para
o d
ia
25 de abril de 2023, às 12h.

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração deliti
va, circunstância
, essa,
que revela sua
renitência
na prática de infração penal
.

Logo
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
. Ademais, deve ser

asserido

que, ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante,
o decreto prisional
vergastado
não viola o princípio constitucional do estado de inocênci
a.

Por
outro viés
,
com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da
homogeneidade
por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, impende reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas
hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro,
não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente estava atualmente desenvolvendo atividade laborativa e que isso lhe proporcionaria condições para responder ao processo em liberdade, é cediço que essa situação não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
; por consequência,
denego
a ordem
de habeas corpus almejada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023